Tribunal: TJDFT
Processo: 0710515-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710515-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI contra a decisão de ID 119092992, na origem, proferida em ação anulatória fiscal, que indeferiu a liminar que objetivava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado nos autos de infração n. 17.299/2014 e n. 17.275/2014. Todavia, proferida sentença na origem (ID 128341493), em 19.06.2022, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Retirem-se de pauta de julgamento. Comunique-se ao Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora